Tribunal: TJPA
Processo: 0008571-78.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008571-78.2016.8.14.0051
APELANTE: ANTONIO PEREIRA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0008571-78.2016.8.14.0051

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE:
ANTONIO PEREIRA COSTA

DEFENSOR PÚBLICO: MATUSALÉM CARNEIRO BERNARDO

APELADO:
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR AUTÁRQUICO: RILDO AUGUSTO VALOIS LAURENTINO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMISSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR NÃO COMPROVOU OS FATOS ALEGADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-

Trata-se na origem de Ação de Obrigação de fazer, ajuizada por Antônio Pereira Costa, na qual narrou que iniciou o procedimento para adquirir permissão de condutor de veículo, junto ao DETRAN, e foi aprovado em todos as etapas, mas passou o prazo do processo e não recebeu a permissão. Assim, requereu a procedência da ação para que se efetive a entrega da permissão. O juízo
a quo
rejeitou o pedido.

II-

Nos termos do art. 373 do CPC,
o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Cabe ao réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

III-

No caso em tela, o autor afirma que: foi aprovado em todas as fases; entrou em contato diversas vezes com o DETRAN para saber sobre a emissão da permissão para dirigir e sempre obtinha a informação de que seu processo estava em andamento; que quando procurou o departamento de trânsito, informaram que havia um problema na captura da imagem. Mas não há qualquer comprovação de que o apelante entrou em contato com o DETRAN, nem que houve problema de captura de imagem.

IV-

Por sua vez, o DETRAN juntou documento
de págs. 07 a 24 do id n° 980181, e demonstrou a existência de suspeita de irregularidade no exame teórico e que o autor foi chamado para fazer nova prova, e, consequentemente, com o resultado de aprovação, a cédula seria emitida. Há também os resultados de exames do recorrente, nos quais constam o apelante como reprovado.

V-

Levando em consideração que os atos administrativos de permissão de licença para dirigir derivam dos atos de autoridade e auto-executoriedade da Administração Pública, bem como possuem presunção de legitimidade e legalidade, é fato que cabe àquele que alega a irregularidade, comprová-la.

VI-

É válido ressaltar que a expedição da carteira de habilitação é um ato vinculado, onde a autoridade de trânsito necessariamente precisa averiguar se estão presentes os requisitos descritos na própria norma, para concedê-la ou não. Sendo assim, diante da reprovação do apelante, não há que se falar em qualquer ilegalidade no que tange a ausência de emissão da carteira de habilitação, de modo que deve ser mantida a sentença.

VII-

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ANTÔNIO PEREIRA COSTA, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6° Vara Cível e Empresarial de Santarém, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, a ação supramencionada foi ajuizada por Antônio Pereira Costa, na qual narrou que iniciou o procedimento para adquirir permissão de condutor de veículo em 09/09/2014, junto ao DETRAN, e foi aprovado em todos as etapas. Afirmou que procurou diversas vezes o DETRAN, aguardando a emissão da permissão, mas sempre obtinha a informação que seu processo estava em andamento.

Na sequência, alegou que a permissão nunca chegou e o prazo do processo expirou. Ao procurar o departamento, lhe foi informado que havia um problema na captura da imagem.

Sendo assim, em razão da notória irregularidade que não foi provocado pelo autor, requereu a procedência do pedido para que se efetive a entrega da permissão.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 980183, a qual julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Nesse contexto, de análise atenta das provas dos autos, à míngua de coerências pela parte autora, não se tomam verossímeis suas alegações no tocante a negativa de habilitação, eis que o DETRAN apresentou justificativa plausível para o indeferimento, conforme contestação. Observo não ter havido o afastamento robusto das presunções de veracidade e legalidade dos atos administrativos ora objurgados.

Outro caminho não resta senão a improcedência dos pleitos autorais, pela absoluta falta de provas a ensejar o rompimento da presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos questionados.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pleito exordial com relação aos e extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,1 do NCPC.

CONDENO a parte autora nas custas e honorários, contudo, suspendo a cobrança pelo prazo de cinco anos por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.”

Inconformado, ANTÔNIO PEREIRA COSTA interpôs recurso de apelação (id n° 980184).

Em suas razões, pugna pela reforma da sentença, pois restou incontroverso nos autos que o autor iniciou os procedimentos para obtenção de Carteira Nacional de Trânsito (CNH) em 03.09.2014, tendo obtido aprovação em todas as suas fases. Entretanto, em razão de problemas operacionais da Autarquia Estadual, não houve a emissão do documento, muito embora o autor tenha encerrado o procedimento antes do prazo legalmente estabelecido, uma vez que o último exame foi realizado em 02.09.2015.

Menciona que obteve como resultado apto em todas as fases a que fora submetido.

Insurge-se também em relação aos documentos de fls. 30/32, 33/35, que informam ter "encontrado duplicidade no ID do examinador em sua base de dados, e que em consequência desse erro operacional todas as provas realizadas no dia 21.05.2015 até o dia 06.03.2015, totalizando 1172 provas estão cadastradas e nome do servidor EDSOS LUIS PANTOJA RAMOS. Afirma que o erro no sistema da autarquia, não pode ser um entrave ao exercício do direito do autor/recorrente de estar regularmente habilitado para dirigir veículo automotor, especialmente porque foram observadas as exigências legais para tanto, assim, patente a falha na prestação do serviço público.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, determinando a emissão da primeira habilitação, categoria “b” do apelante.

O DETRAN apresentou contrarrazões (id n° 980185).

O recurso foi recebido no duplo efeito (id n° 1037352).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id n° 1097993).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O cerne da questão gira em torno do direito do sr. Antônio Pereira, em relação a obtenção da carteira de habilitação.

Pois bem. Antes de mais nada, é importante ressaltar que a importância da prova no Ordenamento Jurídico Brasileiro.
Referente a isso, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão.
Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade
possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentindo, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O dispositivo supra diz respeito ao ônus de prova, matéria a qual
merece ser trazida à baila o entendimento do ilustre doutrinador José Miguel Garcia Medina
[2]
o qual leciona o seguinte:

“O ônus da prova é visto sob duas perspectivas: de um lado, opera como método de que se vale o juiz quando, diante do acervo probatório, conclui que não se logrou provar determinado fato, decidindo contra aquele a quem incumbia fazer a respectiva prova; De outro, é visto pelas partes, que, cientes das consequências do descumprimento do ônus, atuam no processo com o intuito de dele desincumbir (regra de conduta).O ônus da prova, como regra geral, é atribuído pela lei a uma das partes tomando-se por base o interesse em que determinado fato fique provado, e, também, a proximidade- o que implica em maior facilidade- entre as partes e o fato respectivo. À luz dessas premissas, chegou-se à fórmula segunda a qual ao autor incumbe demonstrar o fato constitutivo, e ao réu o fato impeditivo, modificativo e extintivo de direito”.

Destarte, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.

No caso em tela, o autor afirma que: foi aprovado em todas as fases; entrou em contato diversas vezes com o DETRAN para saber sobre a emissão da permissão para dirigir e sempre obtinha a informação de que seu processo estava em andamento; que quando procurou o departamento de trânsito, informaram que havia um problema na captura da imagem.

No entanto, ao juntar documentos, apenas consta os seguintes documentos:

1)

Declaração de hipossuficiência

2)

Carteira de Identidade e CPF

3)

Comprovante de Residência

4)

Documento que demonstra a aprovação do autor nos exames

Ou seja, não há qualquer comprovação de que o apelante entrou em contato com o DETRAN, nem que houve problema de captura de imagem.

Por sua vez, cabe ao
réu, o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Na ocasião da contestação, o DETRAN afirmou que
Corregedoria do DETRAN/PA apurou que diversos exames foram cadastrados em nome de um servidor que já não exercia a função de examinador, também, constatado, a ausência de biometria nos exames de legislação. Desta forma, enquanto se investigava a participação de funcionários da Autarquia e para não prejudicar os usuários, todos os exames realizados no período em questão foram suspensos e os condutores foram convidados a repetir o exame de legislação.

Alega que no caso do autor, ele refez o exame de legislação, pois, o anterior não constava a biometria, entretanto, foi reprovado, conforme documentos juntados. Ou seja,
CNH do autor não fora emitida por ter sido reprovado no exame de legislação, não tendo preenchidos os requisitos para obtenção de sua permissão para dirigir.

A partir da análise dos documentos de págs. 07 a 24 do id n° 980181, verifica-se que o DETRAN obteve êxito em seu ônus probatório, visto que demonstrou a existência de suspeita de irregularidade no exame teórico e que o autor foi chamado para fazer nova prova, e, consequentemente, com o resultado de aprovação, a cédula seria emitida (pág. 7, 18, id n° 980181).

Há também os resultados de exames do recorrente, nos quais constam o apelante como reprovado (pág. 11, 12 e 24 do id n° 980181).

Sendo assim, levando em consideração que
os atos administrativos de permissão de licença para dirigir derivam dos atos de autoridade e auto-executoriedade da Administração Pública, bem como possuem presunção de legitimidade e legalidade, é fato que cabe àquele que alega a irregularidade, comprová-la.

No caso em tela, através da análise dos documentos juntados no processo, verifica-se que o DETRAN agiu acertadamente no tocante a negativa de habilitação, pois a habilitação deve seguir certos requisitos de formação, para que após, possam ser aptas a motivar validamente a resposta positiva ou negativa da Administração. Nesse sentido, a Administração tem como obrigação o dever de resguardar os bens jurídicos num todo, contendo o indivíduo sempre que preciso.

Por outro lado, conforme já exposto, o apelante não deixou claro a veracidade de suas alegações ao ponto de afastar a presunção de legalidade e legitimidade dos atos praticados pela Administração Pública.

Em relação a relevância do ônus da prova, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUEDA SOFRIDA POR PEDESTRE EM BURACO NA VIA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO
. ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. PROVA INSUFICIENTE
. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE(...)
3-Da simples leitura da ementa e do voto do julgado impugnado, observa-se que ficou claramente consignada a questão da valoração das provas documentais, testemunhais, periciais, tratando da questão do ônus probatório do qual a Embargante não se desincumbiu, demonstrando que a matéria restou devidamente elucidada, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto ao ponto
. (...)

(2019.05050820-17, 210.622, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-11)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. APELAÇÃO. CERTIDÃO DE CASAMENTO. DOCUMENTO HÁBIL A PROVAR A EXISTÊNCIA DE MATRIMÔNIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1543 DO CC. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ESTADO CIVIL DA APELADA QUE NÃO FOI ELIDIDA PELO APELANTE. ÔNUS
DA PROVA DO APELANTE (ART. 373, II DO CPC). ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU.
BENEFÍCIO DEVIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, §4º, CPC/15. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NO QUE TANGE AOS E HONORÁRIOS E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. (...)
6-Com efeito, observa-se que a Apelada desincumbiu-se de seu ônus probatória, de forma que competia ao demandado comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do art. 373 do CPC/15, fato que não ocorreu no presente caso.
(...)

(2441252, 2441252, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-11, Publicado em 2019-11-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 1.102-A, DO CPC. NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA OU COM RUBRICA NÃO IDENTIFICADA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADA.
ÔNUS DA PROVA COMPETE AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC/73
. SENTENÇA MANTIDA(...)
3- Não comprovada a relação contratual e a efetiva prestação dos serviços, ônus que competia ao autor, nos termos do art. 333, inciso I, CPC, a improcedência do pleito monitório se impõe;
4(...)

(2441058, 2441058, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-12)

Além de tudo o que já foi mencionado, é válido ressaltar que a expedição da carteira de habilitação é um ato vinculado, onde a autoridade de trânsito necessariamente precisa averiguar se estão presentes os requisitos descritos na própria norma, para concedê-la ou não. Destarte, diante da reprovação do apelante, não há que se falar em qualquer ilegalidade no que tange a ausência de emissão da carteira de habilitação, de modo que deve ser mantida a sentença.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Daniel
.
Manual de Direito Processual Civil
.
Bahia: Ed. JusPodivm, 2016.

[2]

MIGUEL GARCIA MEDINA, José
. Novo Código de Processo Civil Comentado
.

São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais. 2016.

Belém, 12/02/2020